Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733222-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO MANIERO AGRAVADO: MARCELA ANDRADE MALUF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO ANTONIO MANIERO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de MARCELA ANDRADE MALUF, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Noticia o autor que, a fim de obter proveito nas ações judiciais ajuizadas contra ele, estaria a ré violando sua intimidade e vida privada, razão pela qual postula a concessão de tutela de urgência determinando a esta parte que se abstenha de se aproximar ou de manter contato, por qualquer meio, com o autor ou de qualquer membro de sua família, como de violar a privacidade, a intimidade e a liberdade daquele. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual ausentes os requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que está sendo ameaçado e perseguido pela ré/agravada, que se utiliza de sua condição de policial civil para obter informações acerca da vida íntima do autor/agravante e de sua família. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de se aproximar ou manter contato com o agravante, bem como de violar sua privacidade, intimidade e liberdade. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em uma análise preliminar do caso concreto, típica desta fase processual, observo que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar, de plano, as alegadas violações à privacidade ou intimidade do autor/agravante. Em verdade, o que se verifica é a existência de grande litigiosidade entre as partes, a qual parece ter se agravado após o ajuizamento de duas ações por parte da ré/agravada. Nesse contexto, entendo que a questão deve ser analisada com prudência, garantido o devido contraditório, o que torna necessária a dilação probatória para verificar eventual prática de ato ilícito praticado pela ré/agravada, em especial se considerada a gravidade dos fatos narrados pela parte autora/agravante. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618099, 07168297720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser mais bem analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1620025, 07175468920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no afastamento do agravado da sociedade condominial, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. 3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1617249, 07129471020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido antecipatório ora requerido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022 20:45:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora